Tribunal: CARF
Processo: 10880.915011/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915011/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.977 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
AES TIETE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
Constatado por meio de diligência fiscal determinada por este próprio
Conselho Administrativo que parte do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é líquido e certo, é necessário que seja reconhecida a sua
disponibilidade para utilização em compensação.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF.
SÚMULA CARF No 177.
O racional da Súmula CARF no 177 aplica-se tão somente aos casos de
estimativa compensada e confessada mediante PER/DCOMP, não se aplicando
portanto às hipóteses de compensações realizadas em DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário do contribuinte para reconhecer um valor adicional de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, no montante de R$ 9.139.799,47. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza,
Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e
Heitor de Souza Lima Junior.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915011/2008-47
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Lucas
Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). O conselheiro José Roberto Adelino
da Silva não participou do julgamento por ter se declarado impedido.
Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por meio da resolução no 1301-000.369
(fls. 987/993 do e-processo), na qual esta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
determinou a reinclusão nos autos da documentação suplementar apresentada pelo contribuinte
após a sua manifestação de inconformidade, a qual deveria ser analisada pela Unidade de Origem
para aferição do crédito tributário informado em PER/DCOMP referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado no ano calendário de 2002, no valor original de R$ 1.215.415,40, o qual não teria
sido confirmado inicialmente em razão da divergência com o montante informado em DIPJ.
A documentação apresentada em sede de recurso voluntário e que teria sido
desentranhada dos autos, após solicitação da Fazenda Nacional, com base na alegação de
intempestividade, foi a seguinte:
a) Balanço Contábil publicado e auditado por empresa independente demonstrações contábeis dos
anos calendários de 1999, 2000, 2001 e 2002 (docs. 03 a 06);
b) Termo de Abertura, Encerramento e "Parte A" do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)
dos anos calendários de 1999, 2000, 2001 e 2002, acompanhado de razões de principais contas de
adições e exclusões para apuração IRPJ (docs. 07 a 10);
c) Razão detalhado da conta contábil de Receita sobre Aplicações Financeiras dos períodos de
2001 (doc. 11);
d) Planilhas de controle interno que demonstram toda a movimentação do saldo credor decorrente
dos prejuízos fiscais apurados desde os anos calendários de 1999 até 2002 (doc. 12); e e) DARF's
de recolhimento do Imposto de Renda por estimativa dos anos calendários de 1999 até 2000
(doc.13).
Antes de passar para a análise do direito creditório pleiteado em PER/DCOMP, tal
como solicitado em diligência, a Equipe de Auditoria do Direito Creditório de IRPJ e CSLL da
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

8a Região Fiscal intimou o contribuinte a prestar os seguintes esclarecimentos (fls. 1011/1012 do
e-processo):
INTIMAÇÃO
14. Dessa forma, para cumprirmos fielmente o que foi requisitado pelo CARF, fica a
interessada intimada a, no prazo de 20 (dez) dias da ciência, apresentar os seguintes
esclarecimentos.
15. No quadro seguinte, está o resumo dos valores apurados nas DCTF’s (juntadas ao
processo pela própria contribuinte) do AC 2001.

16. Denota-se diferenças de valores com relação ao que consta na FICHA 12 A da DIPJ
exercício 2002, ano-calendário 2001. Esclarecer as diferenças.
17. Com relação aos Pagamentos em DARF juntar cópias desses DARF’s (podem ser
obtidos através do e-CAC).
18. Não foram juntadas DCTF’s para os três últimos meses do ano-calendário.
Esclarecer se, para esses meses, NÃO HOUVE APURAÇÃO de valor para o tributo
2362.
19. Para os meses de jan, fev, mar, abr e mai do ac 2002, há informação nas DCTF’s de
que as compensações têm origem em SNPA do AC 2001. Confirmar essa assertiva e
comprovar que havia SNPA suficiente para essa compensação, bem como sua origem.
20. Esclarecer, quanto às compensações citadas no item anterior, se as compensações
com SNPA realizadas no AC 2002 são concomitantes com as compensações já citadas
nos quadros dos itens “11” e “12”, novamente reproduzidos abaixo. Em outras palavras,
comprovar que o VALOR do Saldo Negativo IRPJ apurado no ano-calendário 2001 era
SUFICIENTE para a compensação em DCTF (AC 2002) e para as compensações em
DCOMP (AC 2003).

21. Se desejar, apresentar quaisquer outros esclarecimentos pertinentes à lide.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

22. Esclareço que os cálculos dos valores efetuados por esta EQAUD foram feitos
considerando somente valores originais. A correção dos mesmos pela SELIC será feita
pela Equipe de Compensação no momento do encontro de contas. Dessa forma,
qualquer informação fornecida deverá ser em valores originais.
O contribuinte então apresentou os seguintes esclarecimentos (fls. 1024/1033 do
e-processo):
III. RESPOSTAS AOS QUESTIONAMENTOS OBJETO DO TERMO DE
INTIMAÇÃO No 17.255/2021
26. No item no 16, o I. Auditor Fiscal faz o seguinte questionamento: 16. Denota-se
diferenças de valores com relação ao que consta na FICHA 12 A da DIPJ exercício
2002, ano-calendário 2001. Esclarecer as diferenças.
27. Em linha com o quadro acima colacionado, a documentação acostada (DIPJs e
DCTFs) comprova que para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, todos
de 2002, realmente a Requerente recolheu, via compensação, R$ 13.274.705,22 a título
de IRPJ, que se subdividem, mês a mês, da seguinte forma:

Janeiro de 2002

Fevereiro de 2002
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Março de 2002

Abril de 2002

Maio de 2002
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

28. A Requerente esclarece que não recolheu nenhum valor de IRPJ por meio de DARF
no ano-calendário de 2002. Os valores de IRPJ, informados em DCTF, relativamente
aos meses de julho, agosto e setembro, decorrem de um lapso havido no preenchimento
da DCTF por parte da Requerente, pois não foram objeto de recolhimento.
29. É importante salientar que tais valores não integram a formação do saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário de 2002 e referenciado na DIPJ. Portanto, o lapso no
preenchimento da DCTF não gerou qualquer prejuízo ao Fisco.
30. É o que se atesta, inclusive, do Laudo da PWC, elaborado após análise dos
documentos contábeis e fiscais da Requerente:

31. Portanto, conforme atestado pelo Laudo anexo, a Requerente fez as seguintes
antecipações a título de IRPJ no ano de 2002: (i) R$ 2.044.791,68, em janeiro; (ii) R$
1.938.010,34, em fevereiro; (iii) R$ 759.765,30, em março; (iv) R$ 6.277.354,95, em
abril; e (v) R$ 2.254.782,95, em maio, tal como consta de sua DCTF.
32. No item no 17, o I. Auditor Fiscal solicita, com relação aos Pagamentos em DARF,
juntar cópias desses DARF’s (podem ser obtidos através do e-CAC).
33. Como mencionado, as antecipações que formaram o saldo negativo de IRPJ de 2002
não são formadas em decorrência de pagamento via DARF. Foi por um lapso que, no
preenchimento da DCTF, a Requerente indicou que as antecipações dos meses de julho,
agosto e setembro, todos de 2002, teriam sido quitadas por pagamento.
34. O valor das antecipações do período, e que formam efetivamente o saldo negativo
compensado, foram quitados por IRRF ou compensações com créditos de saldo
negativo de anos anteriores, conforme atesta o Laudo da PWC anexo:
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

35. No item no 18, há a seguinte indagação: Não foram juntadas DCTF’s para os três
últimos meses do ano-calendário. Esclarecer se, para esses meses, NÃO HOUVE
APURAÇÃO de valor para o tributo 2362.
36. Não há pagamentos de IRPJ (imposto cadastrado no código 2362) no último
trimestre de 2002, conforme se extrai do resumo geral da DCTF (fls. 320/323 dos
autos). Já havia ocorrido a quitação de tal valor por meio das antecipações até então
feitas pela Requerente, o que resultou na inexistência de IRPJ a pagar no último
trimestre.
37. No item no 19, o I. Auditor Fiscal solicita o seguinte esclarecimento: Para os meses
de jan, fev, mar, abr e mai do ac 2002, há informação nas DCTF’s de que as
compensações têm origem em SNPA do AC 2001. Confirmar essa assertiva e
comprovar que havia SNPA suficiente para essa compensação, bem como sua origem.
38. Conforme se comprova dos documentos juntados aos autos, além dos documentos
adicionais ora acostados e do Laudo Contábil elaborado pela PWC anexo, as estimativas
do ano-calendário de 2002 foram compensadas com saldo negativo do ano-calendário
de 2001:

39. É o que se comprova das DCTFs anexas do período em análise:
Janeiro de 2002
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Fevereiro de 2002

Março de 2002

Abril de 2002

Maio de 2002

40. Por sua vez, o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2001 perfazia a
quantia de R$ 13.848.198,52 e a sua origem, conforme atestado pelos documentos
contábeis anexos e pelo laudo da PWC, é decorrente de:

Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

41. No item no 20 consta: Esclarecer, quanto às compensações citadas no item anterior,
se as compensações com SNPA realizadas no AC 2002 são concomitantes com as
compensações já citadas nos quadros dos itens “11” e “12”, novamente reproduzidos
abaixo. Em outras palavras, comprovar que o VALOR do Saldo Negativo IRPJ apurado
no ano-calendário 2001 era SUFICIENTE para a compensação em DCTF (AC 2002) e
para as compensações em DCOMP (AC 2003).
42. Conforme se comprova dos documentos adicionais e do Laudo Contábil elaborado
pela PWC, ambos anexos, o valor do saldo negativo de IRPJ apurado e confirmado no
ano-calendário de 2001 era de R$ 13.848.198,52, conforme se extrai da resposta 16 do
Laudo anexo:

43. Ademais, conforme documentação anexa, o saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2001 era mais do que suficiente para quitar as compensações promovidas
em DCTF referentes ao ano-calendário de 2002. É o que concluiu o laudo anexo:

44. Por fim, os documentos contábeis e fiscais apresentados, atestam a suficiência do
saldo negativo de 2002 para saldar as compensações realizadas no ano-calendário de
2003:

Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

O contribuinte ainda pleiteia a aplicação do Parecer Normativo no 02/2018 ao
presente caso. Em suas próprias palavras (fls. 1031/1032 do e-processo):
IV. PARECER NORMATIVO N. 02/2018
45. Como detalhadamente demonstrado pela Requerente, a formação do saldo negativo
de 2002 pelas compensações com saldo negativo de IRPJ de 2001 está suficientemente
comprovada pela documentação acostada aos autos e corroborada pela documentação
anexa – DIPJs, DCTFs, PER/DCOMPs, Informes de Rendimentos e Laudo elaborado
pela PWC Auditores Independentes.
46. Não obstante, considerando que o valor declarado pela Requerente resulta em
confissão de dívida e integra, de toda forma, o saldo negativo, sequer seria necessária a
presente investigação.
47. Neste sentido é o que prevê as disposições do Parecer Normativo no 02/2018, que
embora posterior ao período em análise, é totalmente aplicável, por ter efeito vinculante
para toda a Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 12 da IN no 1936/20181:
“NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
(...).
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de
março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77 (...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada
em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato
jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está
o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode
ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual
não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança. (...)
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas
como tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a
base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido
caso o tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas. Vide
acórdão do CARF neste mesmo diapasão: (...)” (g.n.)
48. Portanto, há que se homologar as compensações objeto do presente processo
administrativo, sobretudo, para evitar eventual cobrança em duplicidade do mesmo
tributo (bis in idem).
Após prestados os devidos esclarecimentos, a diligência foi finamente cumprida
pela Equipe de Auditoria do Direito Creditório de IRPJ e CSLL da 8a Região Fiscal, a qual, por
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

meio do despacho de diligência no 17.316/2021 (fls. 1376/1417 do e-processo), deferiu
parcialmente o saldo negativo de IRPJ de 2002, pleiteado na PER/DCOMP no
38417.40551.140704.1.7.02-9339, mais especificamente no valor de R$ 9.313.338,82, dos quais
R$ 173.539,35 seriam referentes ao IRRF reconhecido pela própria Delegacia de Julgamento e
R$ 9.139.799,47 decorrente de estimativas mensais compensadas em DCTF mediante utilização
do saldo negativo de 2001, veja-se (fls. 1417 do e-processo):
59. O NOVO valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 é no montante de R$
9.139.799,47. Esse valor será utilizado para CALCULAR o NOVO Valor do Saldo
Negativo IRPJ apurado na DIPJ 2003, AC 2002, como se verá a seguir.
60. O quadro abaixo destacado demonstra o NOVO valor do Saldo Negativo IRPJ
calculado para o AC 2002.

CONCLUSÃO
61. Por todo o exposto, concluo que o direito creditório relativo ao PER/DCOMP Inicial
no.
38417.40551.140704.1.7.02-9339 foi deferido parcialmente no valor de R$
9.313.338,82 (nove milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta
e dois centavos). Dessa forma, concluo pela homologação das compensações vinculadas
até o limite do direito creditório reconhecido.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência e apresentou manifestação
nos autos irresignado com a não confirmação integral das estimativas compensadas para o ano
calendário de 2002 mediante utilização de saldo negativo de períodos anteriores. Segundo consta
da DIPJ do contribuinte, o montante de estimativas compensadas seria de R$ 16.109.086,67 e
não R$ 9.139.799,47.
Essa diferença de valores decorre especificamente de uma divergência na
apuração do saldo negativo de IRPJ de 2001, o qual teria sido utilizado para compensação das
estimativas de 2002.
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Enquanto que o contribuinte afirma ter apurado um saldo negativo de IRPJ para o
ano calendário de 2001 no montante de R$ 13.848.198,52, o despacho de diligência no
17.316/2021 confirmou tão somente o valor de R$ R$ 9.139.799,47.
Para melhor compreensão de todo o contexto fático em torno do saldo negativo de
IRPJ de 2002, objeto de discussão nos presentes autos, pedimos licença para transcrever trechos
do despacho de diligência no 17.316/2021 os quais resumem muito bem o caso, senão vejamos
abaixo (fls. 1378/1417 do e-processo):
2.
O presente processo cuida da análise do PER/DCOMP Inicial no.
38417.40551.140704.1.7.02-9339. Tipo: Declaração de Compensação de Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário 2002. Valor original requerido R$ 1.215.415,40. O
PER/DCOMP foi preenchido da forma exata abaixo destacada.

[...]
26. Para o ano-calendário 2002 a empresa apresentou Prejuízo Fiscal, portanto não
apurou IRPJ a Pagar. De fato, conforme FICHA 12A da DIPJ 2003, AC 2002
(reproduzida no item “7”) o IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL (LINHAS 01, 02 e
03) é ZERO. Em outras palavras, todo o valor representando as “Estimativas Mensais
Recolhidas Antecipadamente” seriam suscetíveis de restituição/compensação. E, como
visto na LINHA 18 da FICHA 12 A da DIPJ 2003, AC 2002, o suposto Saldo Negativo
IRPJ apurado é no montante de R$ 16.150.498,31.
27. Para firmarmos convicção da certeza e liquidez desse montante (R$ 16.150.498,31)
teremos que analisar cada parcela antecipada no AC 2002 para confirmarmos, ou não,
esse Saldo Negativo IRPJ do AC 2002. As únicas “parcelas antecipadas” do AC 2002,
informadas na DIPJ 2003, AC 2002, a serem verificadas são => Imposto de Renda
Retido na Fonte e Imposto de Renda Pago por Estimativa.
[...]
31.17. Quanto ao valor total do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), utilizado na
DIPJ 2003, AC 2002 (R$ 41.411,64 + R$ 132.127,71 = R$ 173.539,35, é de se dizer
que os Informes de Rendimentos acostados às folhas 217 e 218 (confirmados em
pesquisa no sistema DIRF do SIEF) e os valores de Receitas Financeiras oferecidas à
tributação APONTADOS na FICHA 06A da DIPJ 2003, AC 2002, indicam que o valor
de R$ 173.539,35 é compatível com as demais informações.
31.18. Em relação ao valor do IRPJ a Pagar apurado na LINHA 11 da FICHA 11,
consultas ao Sistema DCTF GER (folhas 295 a 317) indicam que as Estimativas
Mensais (código 2362) referentes aos meses do AC 2002 foram compensadas (com as
exceções abaixo apontadas) com Saldo Negativo IRPJ do AC 2001, conforme tabela
abaixo destacada.
31.18.1. Comentários desta EQAUD para este item => De fato, as telas contendo
todas as DCTF’s do AC 2002 foram novamente juntadas às folhas 1.314 a 1.325.
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Através desses documentos restou claramente demonstrado que as Estimativas
Antecipadas de IRPJ Mensal (código 2362) foram compensadas SOMENTE com
valores oriundos do Saldo Negativo IRPJ apurado no AC 2001.
31.18.2. Os valores informados para o 1o. Trimestre de 2002 (janeiro, fevereiro e
março) totalizam o montante de R$ 4.472.567,32.
31.18.3. Os valores informados para o 2o. Trimestre de 2002 (abril e maio) totalizam o
montante de R$ 8.532.137,90.
31.18.4. Os valores informados para o 3o. Trimestre de 2002 e para o 4o. Trimestre de
2002 não foram compensados com Saldo Negativo IRPJ do AC 2001. Nas respectivas
DCTF’s os débitos apurados teriam sido recolhidos em DARF. No entanto, conforme se
viu anteriormente, a interessada afirma que ERROU no preenchimento das DCTF’,
sendo certo que NADA recolheu em DARF.
31.18.5. Em resumo, esta EQAUD, corroborando os termos do Acórdão da DRJ,
confirmou através das DCTF’s do AC 2002 (folhas 1.314 a 1.325) que a SOMA das
Estimativas do IRPJ Mensal apurada ao longo do AC 2002 foi compensada,
EXCLUSIVAMENTE com o valor oriundo do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001, no
montante de R$ 13.004.705,22.
31.18.6. Ora, considerando que o Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 foi apurado na DIPJ
2002, AC 2001 no valor de R$ 13.848.198,52 (Doc. 04), a princípio RESTARIA ainda
um Saldo Credor oriundo do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 no valor de R$
843.493,30.
31.18.7. No entanto, como se verá no decorrer desta análise, o Saldo Negativo IRPJ do
AC 2001 foi totalmente INDEFERIDO pela DRJ.
31.18.8. Acontece que, no âmbito do Recurso Voluntario, a recorrente esgrimou o
seguinte argumento => “Os julgadores limitaram-se a considerar, como valor
compensado no AC 2002, SOMENTE o valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001,
sem atentar que a recorrente TAMBÉM detinha crédito (sic) oriundo do Saldo Negativo
IRPJ apurado nos anos-calendário 1999 e 2000. Dessa forma, a DRJ deveria ter
considerado esses créditos para homologar as compensações realizadas para os anos
subsequentes (2001 e 2002)”.
31.18.9. Porém, esse argumento da recorrente não se sustenta. Em primeiro lugar
porque NÃO HAVERIA como a DRJ considerar esses indigitados Saldos Negativos
IRPJ dos AC 1999 e AC 2000, pois sequer foram citados na Manifestação de
Inconformidade. Em segundo lugar porque, conforme sobejamente comprovado pelas
DCTF’s do AC 2002 (juntadas às folhas 1.314 a 1.325), somente foram informadas
compensações com Saldo Negativo IRPJ do AC 2001.
[...]
31.22. Consulta ao Sistema IRPJ/CONS (folha 249) indica que foram entregues 3 (três)
DIPJ referentes ao ano-calendário 2001, sendo que a última, entregue em 07/10/2005
(ativa), será objeto desta análise.
31.23. O Saldo Negativo IRPJ do ano-calendário 2001, no valor de R$ 13.848.198,51,
foi apurado na FICHA 12A (Cálculo do IR Sobre o Lucro Real), [...]
[...]
Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

31.25. Resumindo, temos que o Saldo Negativo IRPJ do AC 2001, apurado na FICHA
12A da DIPJ 2002, AC 2001, foi no montante de R$ 13.848.198,51, valor igual ao
informado na LINHA 16 (IRPJ Mensal Pago por Estimativa).
31.26. POR OUTRO LADO, o valor de R$ 13.848.198,51 foi obtido na FICHA 11,
resultado da SOMA do total da LINHA 07 (IRRF = R$ 9.139.799,47) com o total da
LINHA 11 (soma dos valores positivos do IRPJ a Pagar = R$ 4.708.399,04).
[...]
31.27. Quanto ao valor total de IRRF utilizado na DIPJ 2002, AC 2001 (R$
9.139.799,47), pode-se afirmar que os Informes de Rendimentos acostados às folhas
157 a 160, 219 e 220, e consultas ao Sistema DIRF (folhas 319 a 322) indicam um
rendimento tributável total de Aplicações Financeiras de R$ 53.245.664,54, para um
IRRF de R$ 10.568.710,97, conforme quadro a seguir destacado.
[...]
31.29. Consulta à FICHA 06A da DIPJ 2002, AC 2001 indica que foi informado o valor
ZERO nas LINHAS 20 a 23, e R$ 29.385.279,40 na LINHA 24 (folha 122).
31.30. Ora, como o valor total de IRRF utilizado na DIPJ 2002, AC 2001 foi de R$
9.139.799,47, tendo sido informado nas DIRF’s pelas fontes pagadoras o total de R$
54.245.664,54 de Receitas Financeiras (para um IRRF correspondente de R$
10.568.710,97), tem-se que o fato da requerente ter informado como TOTAL das
Receitas Financeiras auferidas o valor de R$ 29.385.279,40, indica que NÃO FOI
OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO o total dessas Receitas, razão pela qual não poderia ela
ter utilizado desse montante de IRRF, não havendo liquidez e certeza acerca do valor de
IRRF passível de ser utilizado na DIPJ 2002, AC 2001.
31.31. Em relação ao valor antecipado de IRPJ a Pagar Mensal apurado na LINHA 11
da FICHA 11, consultas aos Sistemas DCTF GER (folhas 323 a 354) indicam que as
Estimativas Mensais (código 2362), referentes ao AC 2001, foram COMPENSADAS
OU PAGAS
31.32. Em relação às DCTF’s retificadas (entregues em 29/04/2005), foi informado que
os valores de IRPJ a Pagar (código 2362) relativos aos meses de janeiro a março, e
agosto a novembro foram compensados com “pagamento indevido ou a maior”.
31.33. E abril e maio foram compensados com Saldo Negativo IRPJ AC 2001; e
dezembro foi pago.
31.34. Quanto às DCTF’s retificadoras (entregues em 06/03/2006), foi indicado que
os débitos referentes aos meses de abril, maio, agosto, setembro e outubro foram
todos compensados com Saldo Negativo IRPJ 2000, AC 1999.
31.35. Consulta ao Sistema SINAL08 indica que NÃO houve recolhimento de IRPJ por
Estimativa (código 2362) em relação aos meses do AC 2001 (folha 355).
31.36. Ora, abstraindo a série de informações desencontradas entre os valores indicados
nas DCTF’s retificadoras e retificadas, ocorre que a requerente somente veio a informar
à RFB, em 06/03/2006, que os débitos de IRPJ calculados por Estimativa, indicados na
DIPJ 2002, AC 2001 e nas DCTF’s retificadoras (ativas) foram compensados com
crédito decorrente de Saldo Negativo IRPJ apurado no ano-calendário 1999 [...]
31.38. Do excerto acima se conclui que o direito de pleitear o indébito tributário
deve ser exercido no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, contados da extinção do
Fl. 1463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

crédito tributário. Como o Saldo Negativo se refere ao AC 1999, não poderia o
contribuinte pleitear utilizá-lo em 06/03/2006, razão pela qual NÃO SE PODE
ACEITAR QUE TENHA SIDO COMPENSADO O VALOR DE R$ 4.708.399,04,
indicado na FICHA 11 da DIPJ 2002, AC 2001.
[...]
31.40. De se notar que a requerente afirma que os valares dos Saldos Negativos IRPJ
referentes aos AC 2001 e AC 2002 foram devidamente escriturados em seus
apontamentos contábeis, sendo suficientes para fazer frente aos débitos de IRPJ do ano-
calendário do AC 2003.
31.41. Entretanto, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos comprovação de seu
direito, nem das compensações. Veja-se que NÃO foi apresentada escrituração que
servisse de arrimo às suas afirmações, tendo sido trazidas apenas PLANILHAS e
alegações que NÃO SÃO APTAS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO
ALEGADO, nem a efetividade das compensações.
31.42. Assim, NÃO havendo LIQUIDEZ E CERTEZA acerca do valor do IRRF
passível de ser utilizado na DIPJ 2002, AC 2001, e NÃO SENDO PASSÍVEL NEM
COMPROVADA a compensação do IRPJ a Pagar no valor de R$ 4.708.399,04 (FICHA
11 da DIPJ 2002, AC 2001) com Saldo Negativo IRPJ do AC 1999, CONCLUI-SE que
o Saldo Negativo IRPJ AC 2001 não restou confirmado, não sendo portanto, passível de
utilização.
BREVE RESUMO DE TUDO O QUE FOI CONSTATADO ATÉ AQUI
33. Por tudo o que foi aqui relatado até o presente momento, a princípio podemos
destacar as seguintes conclusões:
33.1. O Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 não foi reconhecido. Saldo Negativo IRPJ do
AC 2001 igual a ZERO.
33.2. O Saldo Negativo IRPJ do AC 2002 foi reconhecido parcialmente somente no
valor de R$ 173.539,35.
34. O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário ao CARF em 10/07/2009.
Iremos, a seguir, revisitar os argumentos exarados nesse documento. Nosso
objetivo será constatar se a recorrente apresentou NOVOS argumentos e acostou
NOVOS documentos para se contrapor ao que foi decidido pela DRJ/SP1.
Faremos menção, também, às respostas trazidas em atendimento à intimação no.
17.255 exarada por esta EQAUD (folhas 1.009 a 1.012).
35. Cabe informar, inicialmente, que a recorrente, no Recurso Voluntário limitou-
se a repisar argumentos já trazidos na Manifestação de Inconformidade. No
entanto, também apresentou NOVOS argumentos e documentos, os quais merecem
ser apreciados por esta Equipe de Análise com mais detalhes. Para facilitar esta
NOVA análise, desenvolveremos os próximos itens de forma segregada para cada
NOVO argumento elencado e, logo na sequência, ofereceremos RESPOSTA ao que
foi alegado.
PRIMEIRO ARGUMENTO: DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL DA RECORRENTE
36. A recorrente inicia tecendo comentários para o que considera “pontos obscuros” no
Acórdão da DRJ.
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

[...]
36.4. “Ora, independentemente da comprovação do crédito de Saldo Negativo IRPJ de
2001 (que será feita mais adiante neste Recurso Voluntário), assim como dos Saldos
Negativos IRPJ dos AC 1999 e 2000, é importante destacar que esse argumento sequer
poderia ser suscitado pela DRJ para pautar a não homologação das compensações”.
36.5. Isso porque a Escrita Fiscal da recorrente referente ao ano-calendário de 2002 já
foi definitivamente homologada pelo transcurso de prazo de 5 (cinco) anos previsto no
artigo 150, parágrafo 4o., do CTN. A RFB dispõe de 5 (cinco) anos, a contar da data do
FATO GERADOR para exigir eventual crédito tributário. Ultrapassado este prazo sem
qualquer manifestação do FISCO, está homologada a escrita fiscal do contribuinte,
sendo que o valor do imposto então recolhido é definitivo, assim como eventual crédito
decorrente de antecipações não pode mais ser contestado” (sic).
36.6. “No caso, desde 2007, está definitivamente homologada a escrita fiscal quanto aos
valores de IRPJ declarados, referentes ao ano-calendário 2002. É dizer, o valor do
crédito de Saldo Negativo apurado, independentemente de sua origem, não pode mais
ser objeto de questionamento ou impugnação pela RFB (sic). Portanto, conclui-se que é
inequívoco o direito de crédito da recorrente à integralidade dos créditos apontados
relativos ao ano-calendário de 2002” (sic).
[...]
SEGUNDO ARGUMENTO: OMISSÃO NO ACÓRDÃO SOBRE O SALDO
CREDOR DO AC 2000
40.1. “Como já mencionado, a DRJ entendeu que os créditos de 2002 eram compostos
apenas e tão somente por Saldos Negativos de 2001. Dessa forma NADA argumentou a
respeito do fato que os créditos de 2002 também foram formados por créditos de Saldos
Negativos IRPJ dos AC 2000 e AC 1999”.
[...]
41. Resposta desta EQAUD => Não se sustentam os argumentos da recorrente acima
colacionados. Como já visto, para o ano-calendário 2002, as DCTF daquele AC 2002
(folhas 1.314 a 1.325) SOMENTE informam compensações do AC 2001. A recorrente
quer fazer crer que, além das compensações oriundas do AC 2001, esta administração
tributária também deveria acatar o suposto valor do Saldo Negativo apurado no AC
2000 para fazer compensações para o mesmo AC 2002. Como isso não será possível,
haja vista que essa indigitada compensação NÃO FOI INFORMADA NAS DCTF do
AC 2002.
41.1. Em conclusão, NÃO ACATAREMOS essa compensação simplesmente porque a
mesma não foi informada em DCTF.
TERCEIRO ARGUMENTO: OMISSÃO NO ACÓRDÃO SOBRE O SALDO
CREDOR DO AC 1999
42. “A requerente comprovará, em poucas linhas, a existência do crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do AC 1999, o qual foi utilizado para compensar com os valores de
Estimativas de 2002 (e também de 2001 que será analisado mais adiante). Vejamos.”
42.1. “Para o AC 1999, a recorrente apurou Prejuízo Contábil do exercício no valor de
R$ 195.954.954,52. Esse valor de Prejuízo Contábil (lucro/prejuízo de partida para
cálculo do Lucro Real), foi informado na LINHA 53 da FICHA 07A, da DIPJ 2000, AC
1999 (Doc. 15)”.
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

42.2. “Ainda, conforme LALUR do AC 1999 (Doc. 07), em 1999 foram efetuadas
ADIÇÕES no valor de R$ 105.271.181,27 e EXCLUSÕES no valor de R$
44.220.003,86, o que totaliza um Prejuízo Fiscal no valor de R$ 214.992.042,95”.
42.3. “Neste mesmo exercício, foram efetuadas Retenções de IRRF no valor de R$
170.279,57 e foram recolhidas Estimativas via DARF (Doc. 13) no valor de R$
5.972.756,15, o que totaliza R$ 6.143.035,72”.
42.4. “Percebam que todos os documentos comprovam a existência de crédito em 1999,
nos limites utilizados pela recorrente para compensar valores devidos em 2002 e 2001
(sic) e estão anexados a este PAF sendo que bastava um breve exame para constatar a
existência dos créditos”.
42.5. “Mais especificamente, para as Estimativas do AC 2002, foi utilizado o Saldo
Remanescente atualizado do crédito de 1999. Isto é, o valor de R$ 3.442.729,65, sendo
certo que o valor de R$ 4.708.399,05 já havia sido utilizado para pagamento das
Estimativas do AC 2001”.
42.6. “Assim, resta demonstrada a existência de créditos de IRPJ referentes ao AC 1999
e, mais do que isso, a sua utilização no curso do AC 2002 para compensar débitos de
IRPJ Estimativas Mensais, não havendo em se falar em insuficiência, iliquidez ou
incerteza quanto ao crédito compensado”.
43. Resposta desta EQAUD => Novamente não se se sustentam os argumentos da
recorrente acima elencados. Como já visto, a DRJ havia decidido NÃO CONSIDERAR
NENHUMA COMPENSAÇÃO FUTURA utilizando suposto crédito de Saldo Negativo
IRPJ apurado no AC 1999, devido à DECADÊNCIA do direito ao crédito”.
43.1. De fato, no detalhado e irretocável Acórdão, a DRJ assim se pronunciou sobre
essa glosa.
• Considerando que a recorrente SÓ VEIO A INFORMAR À RFB (em 06/03/2006) que
os débitos de IRPJ calculados por Estimativa, indicados na DIPJ 2002, AC 2001 e nas
DCTF retificadoras (ativas), foram compensados com crédito de Saldo Negativo IRPJ
do AC 1999, não tendo havido formalização dessas compensações, se CONCLUI que o
DIREITO DE PLEITEAR o indébito já DECAIU, haja vista que o Saldo Negativo IRPJ
se refere ao AC 1999, razão pela qual, não se pode aceitar que tenha sido compensado o
valor de R$ 4.708.399,04, indicado na FICHA 11 da DIPJ 2002, AC 2001.
QUARTO ARGUMENTO: COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO DIREITO
CREDITÓRIO DO SN IRPJ 2001
44. “No AC 2001, a recorrente apurou o valor de R$ 13.848.198,51 a título de Saldo
Negativo passível de compensação nos anos-calendário subsequentes [...]
44.1. “Conforme se depreende do LALUR do AC 2001 (Doc. 09) a recorrente auferiu
Lucro Líquido no valor de R$ 21.727.120,80. Esse valor ajustado pelas ADIÇÕES no
valor de R$ 30.922.730,73 e pelas EXCLUSÕES no valor de R$ 89.224.066,62, perfaz
uma posição de Prejuízo Fiscal de R$ 36.574.215,09”.
44.2. “Vejam que esse é o resultado do AC 2001 conforme declarado na DIPJ 2002, AC
2001 e no LALUR, não havendo quaisquer divergências a esse respeito”.
[...]
44.4. “Neste cenário, todo e qualquer valor recolhido a título de Estimativas de IRPJ,
bem como retenções de IRRF seriam automaticamente convertidas em Saldo Negativo
IRPJ”.
Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

44.5. “Considerando que no AC 2001 foram efetuados recolhimentos de Estimativas
IRPJ Mensais através de compensação, no montante de R$ 4.708,399,04 e Antecipação
de IRRF no valor de R$ 9.139.799,47 (conforme DIPJ 2002, AC 2001), estes foram os
valores efetivamente convertidos em Saldo Negativo de IRPJ (crédito da recorrente)”.
Comprovação da Parcela Imposto de Renda Retido na Fonte
45. “Nos próximos itens a recorrente apresenta seus argumentos no sentido de
comprovar que o IRRF utilizado como parcela para apurar o Saldo Negativo IRPJ do
AC 2001 deve, SIM, ser reconhecido integralmente”.
45.1. “O valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 é composto das Antecipações de
Estimativas antecipadas IRPJ Mensal + valor do IRRF” (R$ 4.708.399,04 + R$
9.139.799,47)”.
[...]
[...] quanto ao valor do IRRF, a DRJ pautou-se em um suposto não oferecimento à
tributação das Receitas Financeiras que originaram o IRRF. Sobre esse tema cabe tecer
o seguinte comentário”.
45.4. “A recorrente apontou na LINHA 24 da FICHA 06A, da DIPJ 2002, AC 2001, o
valor de R$ 29.385.279,40, sendo que esse valor seria, em uma primeira análise,
incompatível com o valor de R$ 53.245.664,54, referente à Receita Financeira
registrada na DIRF”.
45.5. “Contudo, conforme se depreende do RAZÃO Contábil e Memória de Cálculo da
LINHA 24 da FICHA 06A da DIPJ 2001, AC 2001 (Doc. 11), o valor de R$
54.337.270,66 foi oferecido à tributação a título de Receita Financeira. A redução do
saldo da conta para o valor de R$ 29.385.279,40 decorre do fato de que, na mesma
conta, foram contabilizadas as perdas relativas às aplicações financeiras”.
45.6. “Portanto, o valor informado na LINHA 24 da FICHA 06A representa o VALOR
LÍQUIDO das aplicações financeiras, considerando ganhos e perdas, sendo que toda a
receita auferida foi devidamente oferecida à tributação (Doc. 05) [...]
46. Resposta desta EQAUD => As NOVAS alegações da recorrente, apresentadas em
sede de Recurso Voluntário e em resposta à intimação enviada por esta EQAUD,
corroboram o entendimento de que o valor da Receita Financeira foi SIM oferecido à
tributação. Dessa forma, concluo por reconhecer o crédito consubstanciado na parcela
de IRRF utilizada para apurar o Saldo Negativo IRPJ no valor de R$ 9.139.899,47.
Comprovação da Parcela Estimativas Mensais Compensadas do AC 2001
47. Prossegue a recorrente, desta vez argumentando sobre o reconhecimento integral da
parcela Estimativas Compensadas do IRPJ Mensal (código 2362) no AC 2001,
supostamente oriundas do Saldo Negativo IRPJ apurado no AC 1999.
48. “No que concerne ao valor complementar do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001, isto
é, o valor da parcela decorrente das antecipações de estimativas mensais, é importante
destacar que também é inequívoco o direito ao crédito no valor já informado de R$
4.708.399,04”.
48.1. “A par de a DRJ ter verificado na análise das DCTF’s enviadas, que as
antecipações do IRPJ por Estimativa Mensal (código 2362) do AC 2001 RESULTAM
da compensação com crédito de Saldo Negativo IRPJ do AC 1999, o Acórdão entendeu
que esses créditos não poderiam ser utilizados, uma vez que as compensações não
teriam sido formalizadas tempestivamente”.
48.2. “São totalmente equivocadas as premissas utilizadas pelo Acórdão recorrido.”
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

48.3. “Ao contrário do afirmado pela DRJ, os valores de antecipação oriundos do Saldo
Negativo IRPJ do AC 1999 foram compensados TEMPESTIVAMENTE, isto é, dentro
do prazo DECADENCI - AL, com os débitos das Estimativas Mensais do AC 2001.
Tanto isso é verdade que os valores das Esti - mativas Mensais de 2001 são objeto de
cobrança pela RFB (sic)”.
48.4. “Cumpre relembrar que, no ano-calendário 2001, as compensações entre tributos
da mesma espécie eram feitas por conta e risco do sujeito passivo, nos termos da Lei no.
8.383/91. Referido dispositivo, no seu artigo 66, determinava que a compensação do
pagamento a maior de tributos da mesma espécie poderia ser realizada nos períodos
subsequentes, mediante controles internos do contribuinte, sem a necessidade de
formalização de PER/DCOMP”.
48.5. “Portanto, a compensação entre tributos da mesma espécie era feita por conta e
risco do próprio contribuinte, sem a necessidade de envio de qualquer documento à
RFB para formalizar a compensação” (sic).
48.6. “No caso em comento, como demonstram as planilhas de controles internos (sic),
os valores de Saldo Negativo de IRPJ do AC 1999 forma utilizados para compensar
com as Estimativas Devidas em 2001. Isto é, a compensação ocorreu, não obstante não
ter sido formalizada por intermédio de uma declaração de compensação (que não existia
à época)” (sic).
48.7. “Não obstante o exposto, é importante destacar que o recolhimento das
Estimativas do IRPJ por meio de compensações realizadas nos respectivos anos-
calendário foi informada à RFB, por meio das próprias DCTF’s RETIFICADORAS
anteriormente apresentadas”.
48.7. “Importante dizer que as DCTF’s somente tinham o intuito de informar o
procedimento adotado e não formalizar a compensação (sic) que já havia sido realizada
pela recorrente”.
48.8. “Por fim, a recorrente destaca que é absurda a acusação de utilização do Saldo
Negativo de 1999 apenas em 2006 por meio de apresentação da DCTF
RETIFICADORA” (sic).
48.9. “Frise-se que, que não obstante a prova da utilização do Saldo Negativo IRPJ de
1999 para compensar as Estimativas no AC 2001, portanto dentro do prazo quinquenal,
o fato é que a DCTF não tem o condão de formalizar compensação (sic), nem ao
período passado, nem ao período mencionado pela Fiscalização, onde já se encontrava
em vigor a nova redação do artigo 74 da Lei no. 9.430/96, que criou a compensação por
PER/DCOMP”.
48.10. “Ademais o prazo decadencial para os tributos sujeitos ao instituto do
lançamento por homologação é de 10 anos, sendo que na hipótese de se entender que
SOMENTE com a DCTF retificadora o Fisco teria sido informado das compensações
realizadas, isso admitiria, em respeito ao princípio da eventualidade, a utilização teria
sido realizada tempestivamente”.
49. Resposta desta EQAUD => Os argumentos elencados pela recorrente para se
contrapor à decisão adotada pela DRJ, a respeito do não reconhecimento da parcela
Estimativas Compensadas do IRPJ Mensal (código 2362) do AC 2001 com Saldo
Negativo IRPJ apurado no AC 1999, são completamente equivocados. Nos próximos
itens, essa EQAUD apresentará suas contrarrazões demonstrando a total falta de
razoabilidade nos argumentos esgrimados pela recorrente.
50. Argumento 01 => “Os valores de antecipação de 1999 foram compensados
tempestivamente com os débitos das Estimativas Mensais IRPJ a Pagar Mensal (código
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

2362) do AC 2001, tanto isso é verdade que os valores dessas Estimativas Mensais não
são objeto de cobrança pela RFB”.
50.1. Resposta => Os valores oriundos das antecipações apuradas no ACA 1999 foram
informados somente no ano de 2006, portanto, foram informados de forma
intempestiva. Os débitos referentes às Estimativas Mensais IRPJ do AC 2001 não são
objeto de cobrança pelo motivo que se encontrava suspensa sua cobrança, haja vista o
estabelecimento deste contencioso tributário, iniciado pela apresentação de
Manifestação de Inconformidade pela recorrente.
51. Argumento 02 => “No AC 2001 as compensações entre tributos de mesma espécie
eram feitas por conta e risco do contribuinte sem a necessidade de formalização de
PER/DCOMP”.
51.1. Resposta => “Equivoca-se, evidentemente, a recorrente nessa assertiva. Anterior à
instituição do programa PER/DCOMP Eletrônico, os Pedidos de Restituição, cumulados
ou não com Declarações de Compensação, deveriam ser feitos nos formulários
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO e/ou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
constantes dos formulários anexos à respectiva Instrução Normativa vigente na época,
conforme estabelecido pelo artigo 66 da Lei no. 8.383/91 [...]
[...]
51.2. Neste contexto, fica claro que a própria Lei no. 8.383/91 NADA orienta a respeito
da “forma como o Pedido de Restituição e/ou Declaração de Compensação” será feito,
sendo certo que remete essa orientação às normas administrativas dos respectivos
órgãos (SRF/SRP), para que editem as respectivas Instruções Normativas.
51.3. Com efeito, não existe lógica nenhuma na pretensão da recorrente: “Como é que a
RFB poderia tomar conhecimento de uma suposta compensação executada pela
recorrente, se essa compensação SOMENTE foi informada em sua escrita fiscal sem
NADA informar à RFB. A RFB deveria contar com um servidor em cada empresa
somente para auditar, anualmente, a contabilidade dessa empresa?
Ora, nem se contássemos com um enorme quadro de servidores isso seria viável”.
51.4. Portanto, haja vista que, pelo que parece, não foi apresentado nenhum formulário
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO para formalizar o crédito oriundo do Saldo
Negativo IRPJ do AC 1999 e formalizar a alegada compensação desse Saldo Negativo
IRPJ 1999 com débitos de Estimativa Mensal IRPJ (código 2362) do AC 2001, o
ÚNICO caminho para, AGORA, tomarmos conhecimento, de ofício, dessa indigitada
compensação, seria através da DCTF do ano-calendário 2001.
51.5. Mas como se viu, essa DCTF retificadora do AC 2001 só foi transmitida em 2006,
portanto de forma INTEMPESTIVA.
52. Argumento 03 => “Como demonstram as planilhas de controles internos, os valores
dos créditos de Saldo Negativo IRPJ do AC 1999 foram devidamente utilizados para
compensar as Estimativas Mensais IRPJ (código 2362) do AC 2001. Isto é, a
compensação ocorreu não obstante não ter sido formalizada por intermédio de uma
Declaração de Compensação (que não existia à época)”.
52.1. Resposta => Argumento também equivocado. Em primeiro lugar porque a Receita
Federal do Brasil (conforme já relatado), ao longo de sua existência, SEMPRE contou
com formulários para que os contribuintes informassem Pedidos de Restituição e/ou
Declaração de Compensação. Em segundo lugar, não há que se falar em planilhas de
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

controles internos como documentos probatórios, haja vista que não se revestem dessa
condição, servindo apenas para orientar a verificação da verdade material dos fatos.
53. Argumento 04 => “Importante destacar que os recolhimentos das Estimativas do
IRPJ Mensal (código 2362) por meio de compensações realizadas, foi informada à RFB
por meio das próprias DCTF’s retificadas. As DTCT’s somente tinham o intuito de
INFORMAR o procedimento adotado e não formalizar a compensação”.
53.1. Resposta => Como já visto, as indigitadas DCTF’s foram apresentadas somente
em 2006, portanto, os valores ali informados são objeto de DECADÊNCIA. Também
não se pode falar que as DCTF’s somente informaram os procedimentos de
compensação. Ora, sendo o fato registrado (essas compensações) de forma INÉDITA
somente em 2006, não se pode cogitar aceitá-las após 5 (cinco) anos da data do fato
gerador em que teriam sido “formalizadas”.
54. Argumento 05 => “Por fim, a recorrente não poderia deixar de destacar a absurda
acusação de utilização do Saldo Negativo de 1999 apenas em 2006 por meio da
apresentação da DCTF retificadora em 2006. A DCTF não tem o condão de formalizar
compensação, nem em relação ao período passado, nem em relação ao período
mencionado pela Fiscalização, já que se encontrava em vigor a nova redação do artigo
74 da Lei 9.430/96, a qual criou a compensação por meio de PER/DCOMP”.
54.1. Resposta => Equivoca-se completamente a recorrente com este raciocínio. De
fato, a partir da Lei no. 9.430/74 a compensação seria informada através de
PER/DCOMP. Mas, no presente caso, é fato que o PER/DCOMP no.
38417.40551.140704.1.7.02-9339 certamente informou Saldo Credor referente ao
período 2002 no valor de R$ 1.215.415,40 para compensar IRPJ Estimativa Mensal do
mês outubro de 2003 (R$ 1.215.415,40)
54.2. Mas também é fato que a recorrente ERROU completamente no preenchimento
desta DCOMP, o que motivou a presente análise no sentido de verificarmos, de ofício,
se existia ou não esse Saldo Credor. Ora, é mister que para essa análise teríamos que
apurar, nos demais documentos transmitidos (DIPJ e DCTF), a liquidez e certeza desse
Saldo Credor.
54.3. E essa liquidez e certeza logicamente passaria por verificarmos a origem dos
valores de SNPA para “amortizar” as Parcelas Antecipadas do AC 2001. E foi
justamente nessa verificação que ficou constatado pela DRJ que a origem deste SNPA
foi informado EXCLUSIVAMENTE na DCTF Retificadora transmitida em 2006, após,
portanto, já estar extinto o prazo para essa informação.
55. Em conclusão, tendo esta EQAUD analisado todos os argumentos esgrimados pela
recorrente em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO, considerando os argumentos e
documentos acostados em atendimento à Intimação no. 17.255/2021 e tudo mais que
consta nos autos, estamos aptos a CALCULAR, de ofício, o Saldo Negativo IRPJ
(Saldo Credor) do AC 2001.
56. O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) foi DEFERIDO
integralmente, da forma em que foi registrado na LINHA 07 da FICHA 11 da DIPJ
2002, AC 2001, no valor de R$ 9.139.799,47.
57. O Valor das Estimativas Pagas ou Compensadas informado na LINHA 11 da
FICHA 11 da DIPJ 2002, AC 2001 (R$ 4.708.399,04) foi totalmente INDEFERIDO.
58. O quadro abaixo destacado demonstra o NOVO valor apurado do Saldo Negativo
IRPJ do AC 2001, como deverá constar na FICHA 12A da DIPJ 2002, AC 2001.
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

59. O NOVO valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 é no montante de R$
9.139.799,47. Esse valor será utilizado para CALCULAR o NOVO Valor do Saldo
Negativo IRPJ apurado na DIPJ 2003, AC 2002, como se verá a seguir.
60. O quadro abaixo destacado demonstra o NOVO valor do Saldo Negativo IRPJ
calculado para o AC 2002.

CONCLUSÃO
61. Por todo o exposto, concluo que o direito creditório relativo ao PER/DCOMP Inicial
no. 38417.40551.140704.1.7.02-9339 foi deferido parcialmente no valor de R$
9.313.338,82 (nove milhões, trezentos e treze mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta
e dois centavos). Dessa forma, concluo pela homologação das compensações vinculadas
até o limite do direito creditório reconhecido.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao que fora apurado em fiscalização,
aduzindo basicamente que o despacho de diligência não teria atendido ao que fora determinado
por este CARF. Ressalta que a Unidade de Origem não teria analisado a documentação anexada
aos autos, limitando-se a reproduzir o acórdão da DRJ. Em suas próprias palavras (fls. 1429 do
e-processo):
22. Veja que, com o objetivo de comprovar as razões de mérito trazidas em suas
defesas, a Requerente junta Pareceres de Auditoria Independentes e Parecer do
professor Paulo de Barros Carvalho, porém não há uma linha sequer, no r. Despacho de
Diligência que faça menção a tais documentos ou que os afastem por qualquer que seja
a convicção da Autoridade Fiscal.
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

23. Além disso, foram trazidos DARFs de recolhimento do Imposto de Renda por
estimativa dos anos calendários 1999 e 2000 (doc. 13 do Recurso Voluntário), planilhas
de controle internos (doc. 12 do Recurso Voluntário) que também não foram apreciados,
sob a justificativa que os valores referentes a 1999 estavam abarcados pela decadência e
que as compensações com saldo negativo de 2000 não foram informadas em DCTF. O
r. Despacho de Diligência entra nos debates jurídicos e descumpre a solicitação da
Resolução no 1301-000.066, para que fossem analisados os documentos acostados aos
autos para verificação do direito creditório.
[...]
29. [...] não obstante todas as provas apresentadas e as razões de fato e direito, o r.
Despacho de Diligência reconheceu apenas parte do crédito pleiteado pela Requerente
relativo ao ano calendário de 2001 isto é, no limite de R$ 9.313.338,82, que passou a
formar o saldo negativo de 2002. Merece destaque o resumo abaixo:
(i) No ano calendário de 2001 (DIPJ 2002), foram efetuados recolhimentos de
estimativa de IRPJ mensais por meio de compensações no valor de R$ 4.708.399,04 e
antecipações de IRRF no valor de R$ 9.139.799,47, sendo o total do valor do saldo
negativo de R$ 13.848.198,51. A diligência reconheceu o valor de R$ 9.139.799,47,
em razão da comprovação da tributação da receita financeira auferida. Quanto ao
valor de R$ 4.708.399,04, a diligência concluiu pelo seu indeferimento em razão de
antecipações de anos calendários anteriores;
(ii) No ano calendário de 2002 (DIPJ 2003), o valor do saldo negativo de IRPJ era de
R$ 16.150.498,31, formado a partir de antecipações de IRRF e de compensações com
saldo negativo de anos anteriores. A diligência reconheceu apenas a parcela de
antecipações de IRRF no valor de R$ 173.539,35 e a parcela de antecipação com
compensação de saldo negativo de 2001, no valor de R$ 9.139.799,47. A diligência,
não deferiu outros valores em razão da inexistência de declaração em DCTF do valor
do saldo negativo de 2000, que serviria para compor o valor do saldo negativo de
2002 e tampouco reconheceu os valores do saldo negativo de 2001, que na sua
composição havia saldo negativo do ano de 1999.
Reitera nesse sentido todos os argumentos anteriormente apresentados em sede de
recurso voluntário e requer ao cabo que seja aplicada ainda a Súmula CARF no 177.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Inicialmente, é importante delimitar o que se encontra em discussão no presente,
posto que parte do crédito tributário pretendido já fora reconhecido pela DRJ e confirmado pelo
despacho de diligência e outra parte foi tanto reconhecida como confirmada apenas pelo
despacho de diligência.
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Discute-se basicamente no presente processo a liquidez e certeza do saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2002, composto apenas de valores de IRRF e de
estimativas compensadas.
Tendo em vista que as parcelas de IRRF foram reconhecidas pela própria DRJ e
confirmadas pelo despacho de diligência, é inequívoco que o montante de R$ 173.539,35, pode
compor o saldo negativo do período.
Quanto aos recolhimentos de estimativas mensais mediante compensações no
montante de R$ 15.976.958,96 (quinze milhões, novecentos e setenta e seis mil, novecentos e
cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), conforme ficha 11 da DIPJ, apenas foi
confirmado o valor R$ 9.139.799,47. Isto porque, conforme apurado, todas as estimativas em
questão foram compensadas em DCTF por meio da utilização do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2001, o qual somente fora reconhecido pelo próprio despacho de diligência no
referido montante.
Conforme se viu, foram efetuados recolhimentos de estimativa de IRPJ mensais
por meio de compensações no valor de R$ 4.708.399,04 e antecipações de IRRF no valor de R$
9.139.799,47, sendo o total do valor do saldo negativo de R$ 13.848.198,51. A diligência
reconheceu o valor de R$ 9.139.799,47, em razão da comprovação da tributação da receita
financeira auferida. Quanto ao valor de R$ 4.708.399,04, a diligência concluiu pelo seu
indeferimento em razão da sua quitação por meio de compensação em DCTF realizada de
maneira intempestiva.
A fim de facilitar a compreensão da matéria, trataremos de cada um dos
argumentos de defesa levantados pelo contribuinte em tópico próprio.
Decadência da escrita fiscal para fins de análise do saldo negativo do contribuinte
Segundo o contribuinte, independentemente da análise da documentação, a sua
escrita fiscal (referente ao ano-calendário de 2002) já teria sido definitivamente homologada pelo
transcurso do prazo de 05 anos previsto no art. 150, §4o do CTN, posto que se o Fisco dispõe do
prazo de cinco anos para constituir o tributo, a sua documentação somente pode ser analisada
neste mesmo período.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Anexa, inclusive, um robusto e muito bem fundamentado parecer jurídico
produzido por Jurista de renome nacional.
Com efeito, em linha com tudo o quanto exposto pelo contribuinte, concordamos
com a referida tese, inclusive objeto de análise pela Câmara Superior deste Conselho, por meio
do acórdão no 9101-003.994, proferido em 18/01/2019, cuja decisão foi voto de qualidade pela
inaplicabilidade do prazo decadencial aos referidos casos, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANOS
ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE
SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em
saldos negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de
cada um dos anos calendário pretéritos, que serviram para a composição do
saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se
aplica contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e
certeza do crédito tributário. Caso resulte em glosa de saldo negativo sem
desdobramento em tributo a pagar, não se constitui em lançamento de ofício,
razão pela qual não se submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de
situação complemente diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem
como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento de
ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto
na legislação tributária.
Sucede que já tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema ao proferir o
acórdão no 1002-001.939, em sessão de 02/02/2021. Veja-se a ementa abaixo:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE RESULTADOS
DECLARADOS EM ANOS ANTERIORES. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA. PRAZO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.
APLICABILIDADE
A
Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de recolhimentos de
IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento pelo contribuinte. Essa
revisão deve partir do lucro real declarado/apurado pelo contribuinte e pode
contemplar a verificação da efetividade dos recolhimentos, das retenções do IR-Fonte,
transposição de saldos de um período para outro, compensações, enfim a própria
formação do saldo. Todavia, após o prazo decadencial de 5 anos, contados do
lançamento original , ou retificado pelo contribuinte, não é possível alterar o lucro real
regularmente apurado e declarado.
Realmente, essa questão do prazo para análise da formação do saldo negativo do
contribuinte é tema ainda polêmico no âmbito deste Conselho, existindo decisões em ambos os
sentidos., além de inúmeras outras proferidas por voto de qualidade. Além dos dois julgados
acima mencionados, veja-se também os seguintes acórdãos:
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. Havendo antecipação do
tributo, a homologação do lançamento ocorrerá no prazo de cinco anos, a contar da
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, § 4°, do CTN. Essa prazo decadencial
também é aplicável nas revisões do Lucro Real apurado e declarado pelo contribuinte,
para fins de apuração do direito creditório concernente ao Saldo Negativo de
Recolhimentos do IRPJ/CSLL. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
REVISÃO DO SALDO NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. A
Fazenda Pública pode fiscalizar a formação dos saldos negativos de recolhimentos de
IRPJ e CSLL no prazo de 5 anos contados do aproveitamento pelo contribuinte. Essa
revisão deve partir do lucro real declarado/apurado pelo contribuinte e pode contemplar
a verificação da efetividade dos recolhimentos, das retenções do IR-Fonte, transposição
de saldos de um período para outro, compensações, enfim a própria formação do saldo.
Todavia, após o prazo decadencial de 5 anos, contados do lançamento original , ou
retificado pelo contribuinte, não é possível alterar o lucro real regularmente apurado e
declarado. Recurso voluntário provido em parte. (Processo no 11831.000579/2001-33.
Acórdão no 1402-000.976. Sessão de 11/04/2012)
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DECORRENTE DE RESULTADOS
DECLARADOS EM ANOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Em se tratando de compensação de crédito formado por resultados pretéritos, constitui
dever do contribuinte comprovar a legitimidade do valor integral do que se busca
compensar no prazo de 5 (cinco) anos da data da transmissão da DCOMP, sob pena da
Fazenda não homologar (ou homologar apenas parcialmente) o pleito e,
consequentemente, exigir os tributos indevidamente compensados. No instituto da
compensação, a decadência opera-se em relação ao tributo que se buscou compensar,
não se subsumindo à homologação tácita os valores de Saldo Negativo pretéritos
declarados pelo contribuinte e que compuseram o Saldo Negativo (crédito
compensado). (Processo no 12155.000053/2003-05. Acórdão no 1201-003.007. Sessão
de 13/06/2019)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO
ORIGINADO EM ANOS ANTERIORES. LIQUIDEZ E CERTEZA. REVISÃO.
GLOSA DE SALDO NEGATIVO SEM TRIBUTO A PAGAR. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE REVISAR. INAPLICABILIDADE. Quando o crédito utilizado na
compensação tem origem em saldos negativos de anos anteriores, há que se analisar a
apuração de cada um dos anos-calendário pretéritos, que serviram para a composição do
saldo negativo utilizado como direito creditório. Trata-se de apreciação no qual não se
aplica contagem de decadência, vez que se restringe à verificação da liquidez e certeza
do crédito tributário. Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em
tributo a pagar, não se constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se
submete à contagem do prazo decadencial. Trata-se de situação completamente
diferente daquela em que a glosa do saldo negativo tem como resultado tributo a pagar,
ocasião na qual o correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso
esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Processo no
11522.000910/2004-51. Acórdão no 1302-004.925. Sessão de 14/10/2020)
Enquanto que o primeiro processo foi julgado à unanimidade em favor da
existência do prazo decadencial de cinco anos para análise da formação do saldo negativo, o
segundo foi julgado por unanimidade para reconhecer a inexistência do referido prazo. Já no
último, o acórdão também seguiu no sentido de que inexiste prazo para a confirmação do saldo
negativo, mas no caso por voto de qualidade favorável ao Fisco.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Em que pese a divergência de entendimentos, a nosso ver, a composição dos
saldos negativos somente podem ser analisadas e questionadas no prazo de cinco anos contados
do aproveitamento desse pelo contribuinte.
Segundo o artigo 264 do Decreto no 3.000/1999 – até então vigente à época dos
fatos – , a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem os livros, documentos e papéis
relativos à sua atividade, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.
Logo, o direito creditório pleiteado pelo contribuinte deve ser declarado líquido e certo pela
autoridade administrativa e, para tanto, ela pode e deve, no prazo de cinco anos a contar do
pedido, investigar a origem do alegado crédito, qualquer que seja o tempo decorrido de sua
formação, cabendo ao contribuinte manter em boa ordem a documentação pertinente.
Com esteio em tais fundamentos, entendo que o contribuinte tem razão ao
requerer que seja aplicado o instituto da decadência ao caso, posto que, embora seja verdade que
não se trata no presente de lançamento fiscal, admitir a revisão e alteração do saldo negativo
decorrido o prazo de cinco anos significa obrigar o contribuinte a manter a sua documentação
fiscal em desconformidade com o disposto na própria legislação, tal como acima mencionado.
A respeito da DIPJ referente ao ano calendário de 2001, ressalte-se que consta dos
autos uma retificação em 07/10/2005 (fls. 121 do e-processo), de modo que não haveria que se
falar em decadência no presente caso, posto que o contribuinte teve ciência do despacho
decisório em 01/12/2006 (fls. 9 do e-processo). Também em 07/10/2015 foi feita uma retificação
na DIPJ de 2002 (fls. 166 do e-processo), de modo que não haveria que se falar em decadência.
Omissão no acórdão sobre o saldo credor dos anos calendário 1999 e 2000
Nesse ponto, como muito bem pontuado pelo despacho de diligência, as telas
contendo todas as DCTF’s do ano calendário de 2002 revelam inequivocamente que as
estimativas mensais de IRPJ foram compensadas somente com valores oriundos do saldo
negativo apurado no ano calendário de 2001.
O contribuinte, a seu turno, defende que (fls. 1436 do e-processo) a mera
ausência de informação acerca da compensação em DCTF não pode ser entrave para o não
reconhecimento do direito creditório. Menciona que este seria o entendimento mais recente deste
Conselho Administrativo.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Em verdade, embora concordemos com o alegado pelo contribuinte, é preciso
ressaltar que não são todos os erros passíveis de correção de oficio. In casu, as compensações
não foram formalizadas em declaração de compensação e o único modo de o Fisco tomar
conhecimento da sua existência seria mediante informação em DCTF, razão pela qual
entendemos se tratar de um equívoco insuperável.
Como já aduzido, os valores informados para o 1o trimestre de 2002 (janeiro,
fevereiro e março) totalizam o montante de R$ 4.472.567,32, ao passo que os valores informados
para o 2o trimestre de 2002 (abril e maio) totalizam o montante de R$ 8.532.137,90. Já os valores
informados para o 3o e 4o trimestre deste mesmo ano calendário foram informados como
quitados mediante pagamentos em DARF, o que, todavia, como se viu, decorreria de erro.
A documentação acostada aos autos (fls. 1314/1325 do e-processo) revela
claramente que a soma das estimativas apuradas ao longo do ano calendário de 2002 foram
compensadas exclusivamente com valores oriundos do Saldo Negativo IRPJ de 2001, no
montante de R$ 13.004.705,22.
Em vista do exposto, não é possível considerar que os saldos negativos dos anos
calendário de 1999 e 2000 teriam sido utilizados para compensação das estimativas do ano
calendário de 2002.
Comprovação integral do direito creditório do saldo negativo do IRPJ de 2001
Como visto no tópico imediatamente anterior, as estimativas mensais do ano
calendário de 2002 foram quitadas integralmente mediante utilização do saldo negativo do ano
calendário de 2001.
Logo, a questão da sua confirmação passa necessariamente pelo exato
reconhecimento do saldo negativo de 2001, o qual seria composto de parcelas de IRRF e de
estimativas compensadas com saldo negativo do ano calendário de 1999.
Parcelas de retenção na fonte
Nesse contexto, convém ressaltar que o despacho de diligência analisou e
confirmou o montante de R$ 9.139.799,47, a título de saldo negativo de IRPJ para o ano
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

calendário de 2001, em razão da confirmações das parcelas de retenção na fonte. Veja-se mais
uma vez a passagem do relatório fiscal (fls. 1410/1412 do e-processo):
Comprovação da Parcela Imposto de Renda Retido na Fonte
45. “Nos próximos itens a recorrente apresenta seus argumentos no sentido de
comprovar que o IRRF utilizado como parcela para apurar o Saldo Negativo IRPJ do
AC 2001 deve, SIM, ser reconhecido integralmente”.
45.1. “O valor do Saldo Negativo IRPJ do AC 2001 é composto das Antecipações de
Estimativas antecipadas IRPJ Mensal + valor do IRRF” (R$ 4.708.399,04 + R$
9.139.799,47)”.
45.2. “A respeito da parcela IRRF a DRJ argumentou o seguinte:

45.3. ”Como se vê, quanto ao valor do IRRF, a DRJ pautou-se em um suposto não
oferecimento à tributação das Receitas Financeiras que originaram o IRRF. Sobre esse
tema cabe tecer o seguinte comentário”.
45.4. “A recorrente apontou na LINHA 24 da FICHA 06A, da DIPJ 2002, AC 2001, o
valor de R$ 29.385.279,40, sendo que esse valor seria, em uma primeira análise,
incompatível com o valor de R$ 53.245.664,54, referente à Receita Financeira
registrada na DIRF”.
45.5. “Contudo, conforme se depreende do RAZÃO Contábil e Memória de Cálculo da
LINHA 24 da FICHA 06A da DIPJ 2001, AC 2001 (Doc. 11), o valor de R$
54.337.270,66 foi oferecido à tributação a título de Receita Financeira. A redução do
saldo da conta para o valor de R$ 29.385.279,40 decorre do fato de que, na mesma
conta, foram contabilizadas as perdas relativas às aplicações financeiras”.
45.6. “Portanto, o valor informado na LINHA 24 da FICHA 06A representa o VALOR
LÍQUIDO das aplicações financeiras, considerando ganhos e perdas, sendo que toda a
receita auferida foi devidamente oferecida à tributação (Doc. 05) conforme breve
memória abaixa destacada”.
• De acordo com a DIPJ 2002, AC 2001 o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2001 é no
montante de R$ 13.848.198,52.
• As antecipações que formaram o valor acima (R$ 13.848.198,52) são compostas
pelos valores: Saldo Negativo IRPJ do AC 1999 (R$ 4.708.299,04) e IRRF (R$
9.139.899,47). Cabe salientar que para este período NÃO havia a exigência da entrega
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

de PER/DCOMP para formalizar o pedido de compensação. Em outras palavras, o
crédito deveria estar registrado somente em DCTF.
• Com relação ao AC 2001, conforme conta do RAZÃO no. 63101001- Rendas sobre
Aplicações Financeiras, o saldo mencionado (R$ 9.139.899,47) monta em R$
28.055.591,81, composto pela soma dos lançamentos a crédito no montante de R$
54.337.270,66, relativos à RECEITA FINANCEIRA, e pela soma dos lançamentos a
débito no montante de R$ 26.281.678,85, que se referem às DESPESAS
FINANCEIRAS, relacionados aos FUNDOS DE INVESTIMENTOS DREYFUS,
ITAU E BOSTON (Documentação Suporte no Anexo 7). Ver o demonstrativo a
seguir destacado.

46. Resposta desta EQAUD => As NOVAS alegações da recorrente, apresentadas
em sede de Recurso Voluntário e em resposta à intimação enviada por esta
EQAUD, corroboram o entendimento de que o valor da Receita Financeira foi
SIM oferecido à tributação. Dessa forma, concluo por reconhecer o crédito
consubstanciado na parcela de IRRF utilizada para apurar o Saldo Negativo IRPJ
no valor de R$ 9.139.899,47.
Neste ponto, o despacho de diligência será aproveitado integralmente, de modo
que o montante de R$ 9.139.799,47 deve ser confirmado na composição do saldo negativo
referente ao ano calendário de 2002.
Estimativas compensadas mediante utilização do saldo negativo de 1999
Já com relação às estimativas compensadas no montante de R$ 4.708.299,04,
mediante utilização do saldo negativo de 1999, a DRJ/SPO1 entendeu que as compensações
foram realizadas de maneira intempestiva, em arrepio ao disposto no artigo 168, I, do CTN, in
verbis (fls. 386/387 do e-processo):
10.2.4. Ora, abstraindo a serie de informações desencontradas entre os valores indicados
nas DCTF retificadoras e retificadas, ocorre que a Recorrente somente veio a informar
Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

A RFB, em 06/03/2006, que os débitos de IRPJ calculado por estimativa indicados na
DIPJ/2002 e nas DCTF retificadoras (ativas) foram compensados com crédito
decorrente do SNIRPJ apurado no AC de 1999, não tendo havido a formalização destas
compensações, conforme disposto no § 1 do artigo 74, da Lei 9.430/96 (subitem 7.2.).
10.2.4.1. Ademais, é de se ver o que dispõe o art. 168, do CTN, in verbis:
Art. 168. 0 direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
10.2.4.2. Do excerto acima se conclui que o direito de pleitear o indébito tributário deve
ser exercido no prazo decadencial de cinco anos, contados da extinção do crédito
tributário. Como o saldo negativo se refere ao AC de 1999, não poderia o contribuinte
pleitear utilizá-lo em 06/03/2006, razão pela qual não se pode aceitar que tenha sido
compensado o valor de R$ 4.708.399,04, indicado na Ficha 11 da DIPJ/2003.
Por concordar com tal premissa, o despacho de diligência sequer analisou a
documentação apresentada em recurso voluntário (fls. 413/414 do e-processo, fls. 420/422 do e-
processo e fls. 429/430 do e-processo), cuja finalidade seria a comprovação da compensação das
estimativas de abril no montante de R$ 218.008,02, maio no montante de R$ 1.736.215,80,
agosto no montante de R$ 34.179,32, setembro no valor de R$ 1.531.775,83 e outubro em
montante de R$ 1.188.220,08, mediante utilização do saldo negativo de 1999, o que confirmaria
o saldo negativo de 2001 no valor de R$ R$13.848.198,52.
O contribuinte questiona em sua resposta a forma pela qual a Fiscalização
direcionou a diligência, deixando de analisar a documentação apresentada para se manifestar a
respeito de entendimento e tese jurídica, como se vê abaixo (fls. 1443 do e-processo):
78. O valor do crédito referente a parcela de estimativas compensadas do IRPJ mensal
no ac. 2001, no valor de R$ 4.708.399,04 não foi reconhecida. E para isso, mais uma
vez, o r. Despacho de Diligência se afastou do limite de análise da documentação
apresentada, para adentrar em questão jurídica, que deveria ser submetida apenas ao
órgão julgador [...]
Com efeito, concordamos com o contribuinte nesse ponto. Todavia, determinar o
retorno dos autos para uma nova diligência seria protelar o processo sem razão. Isto porque a
DRJ/SPO1 – a nosso ver – acertou ao concluir que as DCTF’s apresentadas retificadoras as quais
teriam formalizado as compensações das estimativas de 2001, mediante saldo negativo de 1999,
teriam sido apresentadas intempestivamente.
Fl. 1480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

O cerne da questão diz respeito à aplicação do artigo 168, I, do CTN, para fins de
contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente a restituição ou
compensação de tributos indevidamente pagos. Dispõe o referido artigo:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
A partir da sua leitura, percebe-se que o contribuinte dispõe de um prazo cinco
anos para pleitear a restituição ou compensação de eventual crédito e esse prazo é contado da
data da extinção do crédito tributário.
Nada obstante, in casu, é preciso identificar o momento exato em que se verifica a
tal “extinção do crédito tributário”, posto se tratar de hipótese de indébito correspondente a saldo
negativo de IRPJ, o qual envolve recolhimentos, compensações ou retenções antecipadas durante
o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo incidente com o lucro e
se mostram superiores ao débito apurado.
Nesse aspecto, é de suma relevância observar os artigos 2o e 6o da Lei no
9.430/1996, os quais seguem abaixo, ressalvando-se para o fato de que a redação aqui utilizada é
aquela a qual se encontrava vigente à época dos fatos, quer dizer, ainda em 1998, veja-se:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante
a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota
de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de
que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 1481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

I – dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II – dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
IV – do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I – pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente,
se positivo, observado o disposto no §2o;
II – compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da
declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao mês de
dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subsequente.
Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no último dia do ano-
calendário, mas precisamente em 31 de dezembro, momento em que será apurado o imposto
devido. Nesse instante, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação tributária, e
poderá apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos
realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará saldo positivo (a ser pago) ou
negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Todavia, pela simples leitura do artigo 2o, ainda não é possível identificar
precisamente a data a ser considerada como da extinção do crédito tributário, nas hipóteses de
apuração de saldo negativo.
Por isso torna-se imprescindível a leitura do artigo 6o, §1o, II. Com efeito, a sua
redação é clara ao determinar que o imposto apurado em 31 de dezembro poderá ser restituído –
Fl. 1482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

ou da mesma forma compensado – após a entrega da declaração de rendimentos, a
restituição do montante pago a maior.
Sobre o tema, este CARF já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que o
prazo decadencial que o contribuinte tem para solicitar a restituição ou compensação de saldo
negativo de IRPJ somente tem início após a entrega da declaração de rendimentos, veja-se:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O marco inicial de contagem do prazo decadencial
para a restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ (lucro real anual), inicia-se
após a entrega da declaração de rendimentos (Lei 9.430/96, art. 6° e RIR/99, art. 858, §
1°, inciso II). (Processo no 11070.000481/2009-92. Acórdão no 1401-004.086. Sessão
de 12/12/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(lucro real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse após a entrega da
declaração de rendimentos (Lei 9.430/96 art. 6° / RIR/99 ART. 858 § 1° inciso II).
(Processo no 18186.721746/201580. Acórdão no 1301003.746. Sessão de 21/02/2019)
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO CONTAGEM DO PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou em valor maior que o devido; extingue-se após o transcurso do
prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário arts. 165 I e 168 I
da Lei 5172 de 25 de outubro de 1966 (CTN). No caso do saldo negativo de IRPJ/CSLL
(real anual), o direito de compensar ou restituir iniciasse em abril de cada ano (Lei
9.430/96 art. 6° / R1R199 ART. 858 § 1° INCISO II). (Processo no 13811.001656/00-
20. Acórdão no CSRF/01-06.047. Sessão de 10/11/2008)
“COMPENSAÇÃO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA –
O direito de pleitear restituição ou de compensação de tributo (CTN, art. 168, inc. I)
extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da extinção do crédito
tributário, que nos casos de tributo considerado como antecipação do devido na
declaração de ajustes, ocorre a partir da data da respectiva entrega da declaração do ano-
base. (Processo no 13655.000045/98-63. Acórdão no 102-47.199. Sessão de
09/11/2005).
Ademais, cumpre trazer à baila os fundamentos do acórdão no 1301003.746, in
verbis:
Tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DIPJ transmitida pelo contribuinte
será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição do saldo
negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, RFB não pode decidir a restituição
ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido informado a
DIPJ do contribuinte, com o valor do IR/Fonte informado na DIRF emitidas pelas
fontes pagadoras. Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro
presumido ou lucro trimestral, o início do prazo para restituição fica atrelado à data da
entrega da DIPJ.
Fl. 1483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

A única ressalva a tudo aquilo já exposto até então é quanto ao entendimento
particular deste Relator, o qual entende que a interpretação mais acertada é aquela que leva em
conta o prazo fatal para entrega da declaração e não a data de efetiva entrega pelo contribuinte.
Em outras palavras, o termo inicial é o dia seguinte ao último dia do prazo de entrega da DIPJ.
Destaque-se que o referido entendimento não foi acompanhado pela maioria desta
Turma de Julgamento, o que levou parte dos Conselheiros a votarem pelas conclusões,
exatamente por não concordar com os fundamentos acima expostos. Nada obstante,
independente de tal constatação, cumpre destacar a sua irrelevância para o desfecho do caso,
posto que independente da data considerada como termo inicial para contagem da decadência nas
hipóteses de indébito de saldo negativo, no presente caso a decadência seria reconhecida em
qualquer hipótese.
Isto porque ainda que sigamos as nossas premissas, o artigo 2o, II, da Instrução
Normativa no 22/2001 estipulava como prazo final para entrega da DIPJ relativa ao ano
calendário de 1999 a data de 30/06/2000, a qual deveria ser considerada portanto como o termo
inicial
Assim, o prazo de cinco anos para o contribuinte pleitear a restituição ou
compensação do saldo negativo de IRPJ de 1999 venceria em 01/07/2005.
Tendo em vista que as DCTF’s retificadoras foram transmitidas em 06/03/2006, é
imprescindível o reconhecimento da sua intempestividade, quando não mais haveria prazo para
utilização do pretenso crédito.
Aplicação da Súmula CARF no 177
O contribuinte pleiteia ao cabo pela aplicação da Súmula CARF no 177, cujo
racional leva em conta débitos confessados e constituídos por meio de declaração de
compensação, veja-se a sua redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 1484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-005.977 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915011/2008-47

Conforme exaustivamente aduzido, não se trata o caso de estimativa compensada
e confessa mediante PER/DCOMP, mas sim na própria DCTF do contribuinte, razão pela qual é
inaplicável o racional em torno da referida súmula.
Em vista do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte reconhecer e confirmar o montante de R$ 9.139.799,47, o qual deve ser adicionado
ao saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, homologando-se as compensações até o
limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1485
DF CARF MF
Documento nato-digital